Tribunal: TJMT
Processo: 1004069-80.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004069-80.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELLY ALANA MORAES URQUIZA - CPF: 058.280.871-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA SIQUEIRA SILVA - CPF: 841.539.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA -
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
(ART. 386, VII, CPP)
– IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA SEM O MÍNIMO RESPALDO DE PROVAS
-
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP – COERÊNCIA DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS – PROVA IDÔNEA E CONVINCENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA
– APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Cabendo à
Defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do que dispõe o art. 156 do CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pela agente, mostra-se vazia e isolada do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais que apreenderam drogas com a apelante, em via pública e depois, na sua residência, não contraditados e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MICHELLY ALANA MORAES URQUIZA,
contra a sentença anexada

sob o Id. 161999210, em que foi condenada à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
580 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06
(Tráfico de drogas praticado junto com adolescente).

Nas razões recursais (Id. 161999226), a Defesa pede a
absolvição
do apelante, invocando total
falta de prova
(art.386, VII, CPP) capaz de amparar a condenação, e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
(Id. 161999229), o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, em parecer, a
d. PGJ
, tendo
preferido deixar de elaborar a síntese ministerial (Id. 167136688).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
MICHELLY ALANA MORAES URQUIZA
foi condenada à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
580 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porque, na tarde de 25/02/2022, foi flagrada por policiais militares, junto com o adolescente
L.S.C.
, transportando drogas em uma mochila e, também, guardando outros narcóticos em sua casa; no total, a polícia aprendeu
44 porções de maconha
(
252,86 g
),
1 pedra de pasta base de cocaína
(
13,70 g
), cerca de
R$ 730,00
e 1 rolo de plástico filme embaixo da pia.

De acordo os autos, naquela tarde, policiais receberam uma denúncia de que havia uma mulher, na ponte do córrego do Bairro São Mateus, em Cuiabá, vendendo drogas e então, em diligências, visualizaram a apelante (que possuía as mesmas características indicadas na denúncia) em companhia do adolescente.

Ao ver a guarnição,
Michelly Alana
entrou rapidamente em uma mercearia e dispensou uma bolsa preta que trazia consigo; na bolsa, os policiais encontraram 5 porções de maconha, 1 aparelho celular e R$ 730,00.

Indagada,
Michelly
disse que aquela bolsa pertencia ao adolescente
L.S.C.
; no entanto,
L.S.C.
(também apreendido pelos policias), afirmou que a bolsa seria de
Michelly
e, ainda, indicou um local (próximo ao córrego) onde estariam escondidos mais entorpecentes; ali, os policiais localizaram mais um pedaço de maconha.

Finalmente, de acordo com a denúncia, durante as diligências, alguns transeuntes apontaram, aos policias, uma “residência abandonada” na qual
Michelly
entrava e saia com frequência.

Pois bem.

A Defesa, em suma, diz que as provas são frágeis; que a apelante não tem nenhum envolvimento nem com
L.S.C.
e nem com as drogas apreendidas, e que sequer ficou esclarecido nos autos, se a casa onde foram encontradas mais drogas pertencia, de fato, à apelante porque, sobre isso, de acordo com a denúncia e com os depoimentos dos policias, aquele imóvel era um local abandonado.

Assim, sob a alegativa de que a propriedade da droga não restou comprovada, pede a absolvição com fulcro no art. 386, VII, CPP.

Sem razão, a d. Defesa.

Malgrado negue os fatos, há provas contundentes de que o
Michelly
era a proprietária daquelas drogas apreendidas, e estava envolvida com o tráfico de entorpecentes na região do bairro São Mateus, nesta Capital, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que diligenciaram na apreensão das drogas e na prisão da apelante.

Direto aos pontos trazidos pelo Defensor, veja que contra a vazia alegativa de
Michelly
, há o depoimento do
PM
Willian Ribeiro Pádua
, que, em juízo, descreveu toda a ocorrência, e disse ter visualizado o exato momento em que a apelante, ao ver a guarnição, entrou em uma mercearia e dispensou uma bolsa que trazia consigo.

Narrou que ele próprio abriu a bolsa e encontrou as drogas, 1 aparelho celular e certa quantia em dinheiro e que, durante as diligências, com informações da vizinhança apontando a existência de mais drogas na casa da apelante, a equipe entrou no imóvel e encontrou mais porções de entorpecentes.

E sobre a casa, embora tenha constatado no boletim de ocorrência a situação de “abandonada”, o policial explicou em juízo que o imóvel era “uma residência normal”, e disse, também, que ali, havia fotografias da apelante, seu esposo e seus filhos.

Corroborando na íntegra com o depoimento do PM
Pádua
, há o relato do PM
Jony de Moraes
na fase inquisitorial, afirmando que, naquele dia, fazia parte da equipe que estava em patrulhando pelo bairro e que, após a denúncia de que uma mulher estaria realizando o comércio de entorpecente, a guarnição foi até o local indicado e viu a apelante na companhia do adolescente
L.S.C.

Disse que, rapidamente, aos perceberem a guarnição, ambos eles se separaram (cada um foi para um lado) e que nesse momento, a equipe também se dividiu para acompanhar os suspeitos, e que, no momento da abordagem, o adolescente confirmou que a droga pertencia à apelante, bem como apontou o local onde estavam escondidos mais entorpecentes.

Se não bastasse, veja que após esses fatos, a polícia efetuou algumas diligências no bairro São Mateus, e, durante as investigações, os IPC
Anderson Alves
e
Túlio de Arruda
, receberam várias informações, da vizinhança, de que
Michelly
, além de usuária, sempre é vista vendendo droga na região, muitas vezes, na companhia do adolescente (Vide Relatório de Id. 161997333).

As informações constantes nos relatórios, foram confirmadas em juízo pelos citados policiais que, ratificaram na íntegra as investigações e as informações obtidas pela vizinhança.

Enfim,
a mera negativa de autoria, sem trazer aos autos quaisquer elementos que apresentassem a mínima dúvida no juízo não implica em absolvição, principalmente na hipótese aqui tratada, em que
a versão policial é harmônica,
não havendo nada nestes autos, capaz de desacreditar os relatos dos policiais.

A Defesa
não comprovou suas assertivas, ônus estes que lhe competia, a teor do contido no art. 156 do CPP e, a esse respeito, o Professor
Eugênio Pacelli de Oliveira
, nos ensina que
“se o acusado prefere oferecer a sua versão dos fatos, esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua pertinência e validade probatórias, em confronto com os demais elementos de convicção constantes nos autos”.
(
In
, “Curso de Processo Penal” - Belo Horizonte: Del Rey - 2007 - p. 302).

No contexto apresentado, a conclusão que chego é que as provas destacadas não revelam simples suspeitas ou presunção de autoria, mas sim fatos concretos que permitem a condenação, não se tratando de violação do princípio constitucional de presunção de inocência e nem, muito menos, de contrariedade ao princípio
in dubio pro reo
.

No mais, registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Sobre isso,
é pacífico o entendimento do Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

E também deste e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Assim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando o comércio de drogas pela apelante,
não
há como se insuficiência probatória e consequente absolvição da apelante.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento
ao apelo de
MICHELLY ALANA MORAES URQUIZA
e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023